Tribunal: TJDFT
Processo: 0732848-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS NO SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE.

1. O sistema SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021.

3. A ferramenta do SisbaJud que permite as ordem de bloqueios de dinheiro de forma automática (teimosinha) é uma grande aliada para gargalo da justiça que são os processos executivos. Tal repetição programada de ordens de penhora ainda não foi realizada pela instância de origem, o que descortina e reforça o deferimento da pretensão recursal.

4. Deu-se provimento ao recurso.